Tribunal: TJES
Processo: 5014186-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014186-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: VALDECI VIEIRA SCOPEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5014186-23.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO CREFISA S/A

RECORRIDO:
VALDECI VIEIRA SCOPEL

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO PROCESSUAL (TEMA 1414 STJ) REJEITADA. OBJETO DISTINTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. FRAUDE CARACTERIZADA. DADOS CADASTRAIS DIVERGENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. BOA-FÉ CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00). RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO CREFISA S/A
em face da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo (nº 097002190363), condenou a instituição à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude em contratação via canais digitais.

2) O Recorrente sustenta, preliminarmente: a) a incompetência absoluta por necessidade de perícia; b) a incompetência pelo valor da causa; c) o cerceamento de defesa por julgamento contrário às provas dos autos. No mérito, alega regularidade na contratação via biometria facial e WhatsApp, inexistência de má-fé para a dobra e pede a redução da indenização.

3) Foram apresentadas contrarrazões pelo Recorrido (ID 93549137), pugnando pela manutenção da sentença e destacando que o Autor depositou em juízo a totalidade do crédito indevido (ID 72794254).

4) DA NÃO SUSPENSÃO PROCESSUAL (TEMA 1414 STJ)
- Em que pese a matéria bancária, não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1414. A afetação no REsp 2.224.599/PE é restrita à validade de contratos de
Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC)
. O presente feito discute
Empréstimo Consignado comum
, com parcelas fixas, onde se alega a inexistência total de contratação (fraude). Ausente a identidade de objeto, o feito deve prosseguir regularmente.

5) DAS PRELIMINARES
5.1)
Incompetência por Complexidade:
Rejeitada. A prova documental nos autos, consistente em contrato com dados de endereço e telefone estranhos ao autor, aliada ao depósito judicial imediato do valor creditado, é suficiente para o convencimento do juízo. 5.2)
Incompetência pelo Valor da Causa:
Rejeitada. Nos Juizados Especiais, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido (parcelas a restituir e danos morais) e não o valor total do contrato cuja anulação se pleiteia, desde que o benefício econômico imediato não ultrapasse o teto legal, o que ocorre no caso. 5.3)
Cerceamento de Defesa – Julgamento contrário às provas:
Rejeitada. O magistrado de origem analisou detidamente o "dossiê" apresentado pelo Banco (ID 72720576), mas fundamentou sua decisão na fragilidade de tais provas diante dos indícios de fraude (dados cadastrais incorretos). O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz avaliar a força probante de cada elemento, não configurando cerceamento o fato de o juízo ter concluído pela insuficiência das provas da defesa para validar o negócio jurídico.

6) No caso, a instituição não logrou êxito em comprovar que foi o autor quem, de fato, anuiu com o empréstimo. A fragilidade dos sistemas de segurança, que aceitaram dados cadastrais (telefone e endereço) divergentes dos do consumidor idoso, evidencia a falha na prestação do serviço.

7) O autor demonstrou extrema boa-fé ao ajuizar a ação e realizar o
depósito judicial imediato de R$ 73.163,48
, valor que lhe fora creditado indevidamente. Tal conduta é incompatível com a intenção de contratar e usufruir do crédito. 1

8) Mantida a dobra. A cobrança indevida de verba alimentar de aposentado, calcada em contrato com erro grosseiro de dados, afasta o engano justificável e atrai a sanção legal.

9) Configurados os Danos Morais
in re ipsa
. A fixação em
R$ 6.000,00
é proporcional à gravidade da falha e ao caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

10) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

11) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)